Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-54.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Determinação de emenda para juntar aos autos as três últimas declarações de imposto de renda, ou apresentar pesquisa extraída do site da Receita Federal, em caso de isenção, bem como os últimos holerites referentes aos três meses anteriores ao ajuizamento desta ação – Providências não cumpridas – Petição inicial indeferida, com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Determinação de emenda para juntar aos autos as três últimas declarações de imposto de renda, ou apresentar pesquisa extraída do site da Receita Federal, em caso de isenção, bem como os últimos holerites referentes aos três meses anteriores ao ajuizamento desta ação – Providências não cumpridas – Petição inicial indeferida, com fundamento no art. 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso improvido.